Tribunal: TJBA
Processo: 8026638-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026638-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO NUNES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

AGRAVADO: ROBSON NASCIMENTO BRITO

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, LARISSA SILVA CONCEICAO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER

***

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. IMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. DANO. PERIGO INVERSO. RÉU ACAMADO EM
HOME CARE
. DIGNIDADE HUMANA. PRINCÍPIO. PREVALÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – A concessão de medida liminar de imissão na posse pressupõe a comprovação da propriedade pelo requerente, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse (art. 1.228, CC), bem como a satisfação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

II – Constatada a vulnerabilidade do Agravante, bem como sua dificuldade de deslocamento, porquanto foi acometido de grave acidente que lhe causou a perda definitiva de sua função motora, encontrando-se atualmente acamado e sob os cuidados de seus genitores, pelo sistema de
H
ome C
are
, evidenciado está o perigo de dano inverso e a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
.

III – De acordo com o STJ, a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e à posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG).

IV – Proferida a decisão em desconformidade com a jurisprudência e legislação pátrias, impositiva é sua reforma.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8026638-16.2023.8.05.0000,
em que figura como
Agravante
RICARDO RAMALHO NUNES DE SOUZA e JOSELITO NUNES DE SOUZA e como
Agravado
ROBSON NASCIMENTO BRITO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA